Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por IRINEU MESQUITA ALVES DE SOUSA contra UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA E QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A, em que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do Autor no plano de saúde, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a titulo de danos morais. As Rés ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA E QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A apelaram da r. sentença, não tendo os seus recursos providos. A Ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA opôs embargos de declaração, que foi rejeitado pela E. 7o Turma. Na sequência, a Ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA informa a realização de acordo com o Autor, no qual se comprometeu a quitar parcialmente o valor fixado na r. sentença. Assim, pleiteia a homologação do acordo e a extinção do feito somente em face da ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. (id.22734921) Considerando a solidariedade existente entre as rés ao pagamento da indenização por danos morais e que não houve manifestação das demais rés em relação ao referido acordo, intimem-se as Rés UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A para se manifestarem a respeito do acordo. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 05 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator